Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717330-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar sobre o AR devolvido sem cumprimento (Id 36301864). Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2022 13:46:20. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Relator